Tribunal: TJDFT
Processo: 0742980-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Julgado recurso (ID 41241046), resta exaurida a competência desta Instância Recursal. À Secretaria, para que, conforme o caso, certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 41241046. Após, com as cautelas de praxe, baixem-se os autos à origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora